Tribunal: TJPA
Processo: 0003146-96.2016.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003146-96.2016.8.14.0010

APELANTE: MARCIO FERREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUPERVENIÊNCIA DE ÓBITO DO APELANTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 107, I, DO CÓDIGO PENAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16, IV, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto.

2. A defesa pleiteou a desclassificação do delito de tráfico para porte para consumo pessoal e a absolvição quanto ao crime de porte de arma de fogo. No curso do recurso, sobreveio certidão de óbito do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência do óbito do apelante, devidamente comprovada nos autos, impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A certidão de óbito regularmente juntada aos autos comprova o falecimento do apelante, ocorrido em 27.09.2023.
5. A morte do agente constitui causa extintiva da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, devendo ser declarada em qualquer fase do processo, conforme arts. 61 e 62 do Código de Processo Penal.

6. Em relação ao corréu, certificou-se o trânsito em julgado da condenação, inexistindo pendência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência do óbito do réu, devidamente comprovada por certidão, impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, em qualquer fase do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 107, I; CPP, arts. 61 e 62; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
declarar extinta a punibilidade do réu pela morte do agente
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIO FERREIRA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA, que o condenou como incurso nos tipos penais do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, e art. 16, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 28090696) que na data de 1º de março de 2016, por volta das 22h00min, na Rua Bananal, na cidade de Breves/PA, os réus JOSÉ FABIO DOS SANTOS XISTO e
MARCIO FERREIRA SILVA
foram presos em flagrante delito, por supostamente incorrerem nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e do art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Conforme apurado, os acusados traziam consigo 13 (treze) porções do entorpecente conhecido popularmente como “pasta base de cocaína”, além de estarem na posse de 01 (uma) arma de fogo, calibre .32, com numeração aparentemente raspada e marca ilegível, municiada com 06 (seis) munições intactas, bem como 01 (uma) motocicleta da marca HONDA, modelo CB 300R, de cor vermelha.

Em
razões recursais
(ID 28090819), a defesa sustenta, quanto ao delito de drogas, que a prova dos autos não demonstra a destinação mercantil da substância apreendida, afirmando tratar-se de droga destinada ao consumo pessoal, razão pela qual pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Argumenta inexistirem elementos concretos de tráfico, bem como que incumbe à acusação comprovar a imputação.

No tocante ao crime de porte de arma, alega ausência de prova segura de autoria e destaca que o laudo pericial atesta a inoperância do armamento, por estar com o percutor quebrado, circunstância que afastaria a tipicidade da conduta.

Requer, ao final, o provimento do recurso para desclassificar o delito de tráfico para porte para consumo pessoal e absolvê-lo quanto ao crime previsto no art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Em
contrarrazões
(ID 28090821), o Ministério Público de 1º Grau pugna pelo total improvimento do recurso.

Sobreveio a juntada de certidão de óbito do referido recorrente (ID 28971282), o que ensejou a remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça Criminal, para emissão de parecer.

Em judicioso parecer, a ilustre representante do
Parquet
de 2º grau manifesta-se pela extinção da punibilidade do apelante MÁRCIO FERREIRA SILVA, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal, em razão do óbito, bem como pela verificação do trânsito em julgado da sentença em relação ao corréu JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS XISTO, recomendando, em sua ausência, a intimação do advogado constituído para manifestação quanto à eventual interposição de recurso.

Despacho para cumprimento de diligências à ID 30110557.

Certidão de Trânsito em Julgado, quanto ao réu José Fábio dos Santos Xisto, juntada à ID 33887611.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Tendo em vista a existência nos autos da devida Certidão de Óbito (ID 28971282), emitida pelo Cartório do 2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Macapá/AP, confirmando documentalmente a morte do réu
MÁRCIO FERREIRA SILVA
, ocorrida em 27 de setembro de 2023, bem como pelo princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, julgo
extinta a punibilidade

do apelante em voga,
nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e artigos 61 e 62, da Lei Adjetiva Penal.

Registre-se, por oportuno, que em relação ao corréu JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS XISTO sobreveio o trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme certificado nos autos (Certidão à ID 33887611), inexistindo interposição de recurso ou pendência recursal capaz de obstar a formação da coisa julgada, razão pela qual a análise ora empreendida restringe-se exclusivamente à situação processual de MARCIO FERREIRA SILVA.

Ante o exposto, julgo
extinta a punibilidade

do apelante MÁRCIO FERREIRA SILVA
nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e artigos 61 e 62, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026